Tribunal: TJBA
Processo: 8174362-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174362-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA LIMA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Contrato eletrônico. Autenticação por biometria facial e token. Indeferimento de perícia grafotécnica. Cerceamento de defesa não configurado. Regularidade da contratação comprovada. Inexistência de ato ilícito. Danos morais e materiais indevidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interpost
o
contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

2. A autora alegou que não contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira e que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação. Inconformada, a autora interpôs apelação arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia grafotécnica, e, no mérito, reiterou a inexistência de manifestação de vontade e a ocorrência de descontos indevidos.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal envolve duas questões principais:
(i) saber se houve
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica; e (ii) verificar se restou
comprovada a regularidade da contratação eletrônica
do empréstimo consignado e, consequentemente, se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício da autora.

III. Razões de decidir

5.
Da preliminar de cerceamento de defesa
– Não se verifica nulidade processual. O magistrado, como destinatário final da prova (art. 370, parágrafo único, do CPC), pode indeferir provas que entender inúteis ou meramente protelatórias. No caso, tratando-se de
contrato eletrônico firmado por meio de biometria facial (selfie)
, token e validação digital, não há assinatura a ser submetida à perícia grafotécnica, tornando a diligência
inviável e desnecessária
. Jurisprudência recente de diversos Tribunais afasta o cerceamento em hipóteses análogas, reconhecendo a validade dos contratos digitais autenticados por mecanismos de segurança eletrônica.

6. A relação jurídica é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). Os documentos apresentados pela instituição
financeira – cédula de crédito bancário, selfie, cópia de documento de identidade e comprovante de transferência bancária – comprovam a
regularidade da contratação
e a
efetiva disponibilização dos valores
na conta da apelante.

7. A ausência de negativa quanto ao recebimento ou utilização do valor depositado afasta a alegação de fraude, evidenciando o consentimento na celebração do negócio. Ademais, o princípio da
equivalência funcional
confere aos contratos eletrônicos a mes
ma validade e eficácia dos instrumentos físicos.

8. Diante da comprovação da contratação e inexistência de vício de consentimento, não há ilicitude na conduta do banco, o que afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito.

IV. Dispositivo

9.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que reconheceu a validade do contrato eletrônico e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.063/2020, arts. 3º e 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.